Tribunal: TJES
Processo: 0004559-13.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004559-13.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ANESIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POSSE ILEGAL DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE ARMAS, MUNIÇÕES E PETRECHOS PARA CAPTURA DE AVES. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de posse ilegal de aves silvestres (art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime ambiental de posse de aves silvestres, considerando o concurso com posse ilegal de arma de fogo e munição, além da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o princípio da insignificância exige: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. Além desses requisitos, é necessário avaliar a reincidência e a habitualidade delitiva do agente.

4. No caso, embora a quantidade de aves seja pequena (4 pássaros não ameaçados de extinção), o réu mantinha em sua posse 13 munições, esferas de chumbo e três gaiolas, indicativos de prática predatória, elevando o grau de reprovabilidade da conduta e afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

5. O acusado é reincidente, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade social, reforçando a inaplicabilidade do princípio da insignificância e do perdão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de armas, munições e petrechos para captura de aves, aliados à reincidência do agente, evidenciam um alto grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais.

2. O perdão judicial é inaplicável quando as circunstâncias do crime indicam periculosidade e reprovabilidade elevada, mesmo diante da ausência de maus-tratos e pequena quantidade de animais apreendidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 581.179/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EXMa. DESa. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELLINGTON ANESIO ROSA, vulgo “RUSSO”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição do crime ambiental em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a concessão de perdão judicial. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo provimento do recurso, para incidir o princípio da insignificância em razão da ofensa mínima ao patrimônio ambiental, com a consequente absolvição do réu.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON ANESIO ROSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para reformar a sentença recorrida e absolver o acusado da imputação relativa ao crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, por entender pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, uma vez que a "
pequena quantidade de aves não expostas a risco de extinção e sem sinais de maus tratos demonstra o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do princípio da insignificância".

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que, para fins de aplicação do princípio da insignificância, há a necessidade de preenchimento dos seguintes fatores: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além das referidas condições objetivas, deve se perquirir se o acusado é possuidor de maus antecedentes, reincidente ou que haja elementos que evidenciem habitualidade delitiva.

No caso, embora somente tenham sido apreendidos 4 (quatro) pássaros, sendo 2 (dois) coleiros e 2 (dois) periquitos reais, os quais não se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção, chamo atenção ao fato de que o crime ambiental foi praticado em concurso com crime de posse ilegal de arma de fogo, tendo sido apreendidas 13 (treze) munições calibre .32, e, além disso, houve a apreensão de uma sacola contendo esferas de chumbo e três gaiolas, petrechos comumente utilizado na captura de aves silvestres, o que, a meu ver, evidencia o maio grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÃO E APETRECHOS PARA CAPTURA DE ANIMAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
2. No caso, embora a quantidade de aves apreendidas não haja sido expressiva, a conduta do réu foi dotada de ofensividade e reprovabilidade, uma vez que em sua residência foram encontradas armas, munições e petrechos para captura de animais, situação que demonstraria dedicação à prática predatória, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 581.179/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Outrossim, como assentado na sentença recorrida e nas contrarrazões ministeriais (ID nº 9253144), o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade social a recomendar o afastamento do princípio da bagatela.

E pelos mesmos fundamentos expostos acima é que também entendo pela inaplicabilidade do instituto do perdão judicial, uma vez que as circunstâncias do crime já mencionadas não recomendam a aplicação do referido instituto.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao entendimento do eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004559-13.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON ANESIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELLINGTON ANESIO ROSA, vulgo “RUSSO”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2021, o denunciado possuía 4 (quatro) aves silvestres em cativeiro, sendo 2 (dois) coleiros e 2 (dois) periquitos reais em sua residência, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado guardava, no interior de sua residência, 13 (treze) munições CBC .32, todas intactas.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição do crime ambiental em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a concessão de perdão judicial. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, pelos documentos acostados, relatos testemunhais e confissão do réu.

Pugnou a defesa pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do reconhecimento do princípio da insignificância.

Compulsando os autos, observo que foram apreendidos apenas 4 (quatro) pássaros, sendo 2 (dois) coleiros e 2 (dois) periquitos reais, os quais não figuram como espécies em risco de extinção.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A pequena quantidade de aves não expostas a risco de extinção e sem sinais de maus tratos demonstra o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do princípio da insignificância.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 29, § 1°, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER CONDENAÇÃO. ESPÉCIME NÃO INTEGRA LISTA DE AMEAÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. No tocante ao princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. 3. Caso em que o apelado mantinha em cativeiro 02 (dois) pássaros da fauna silvestre do espécime Coleiro (Sporophila caerulescens), e, de acordo com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 148, de 07 de junho de 2022, na qual consta a Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o espécime em questão não está dentre aqueles elencados no rol dos ameaçados de extinção. 4. Considerando tratar-se de conduta minimamente ofensiva, com ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, e levando-se em conta, ainda, o fato de não estar o espécime em questão na lista de ameaçados de extinção, há que se reconhecer o cabimento da aplicação do princípio da insignificância. 5. Fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000776-60.2019.8.08.0058,
Relator: HELIMAR PINTO,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 10/09/2023).

Desta maneira, de rigor a absolvição do réu em relação ao crime previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Resta prejudicada a análise do pleito subsidiário formulado, em razão do acolhimento do pedido principal.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

WELLINGTON ANESIO ROSA
do crime previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98,

nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.